Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 62807103, que concedeu a liminar recursal nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante o tratamento com o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE), conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a cem mil reais. Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, que a fixação de astreintes no caso mostra-se contraproducente, pois é mais vantajoso para a parte que seja determinado o sequestro de verbas públicas, com vistas a custear o tratamento pretendido, do que a fixação de multa cominatória. Acrescenta que o valor fixado para a multa é elevado e foi fixado sem qualquer prova concreta de que o Distrito Federal estaria criando obstáculos ao cumprimento da decisão. Ao final, requer o afastamento da multa diária imposta ou, subsidiariamente, sua redução. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, o que se pode perceber é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, ao MP. Por fim, conclusos. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator